Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-35.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU TESTE ETÍLICO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, III, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento da qualificadora de chave falsa, desclassificação para furto simples, absolvição pelo crime de trânsito por ausência de prova técnica e fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e materialidade dos crimes imputados; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora de emprego de chave falsa por ausência de perícia; (iii) verificar se a ausência de teste etílico impede a condenação por embriaguez ao volante; e (iv) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida, especialmente os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares e da vítima, comprova a prática dos delitos, sendo prescindível o reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP quando o réu é preso em flagrante com o bem subtraído.
4. A qualificadora de emprego de chave falsa prescinde de perícia quando comprovada por outros meios de prova, como o relato das testemunhas que presenciaram a ignição do veículo por meio de chave de fenda.
5. O crime de embriaguez ao volante admite comprovação por prova testemunhal e outros elementos, sendo desnecessário o teste de alcoolemia após a Lei n. 12.760/2012, quando evidenciada a alteração da capacidade psicomotora por sinais como fala pastosa, odor etílico, olhos vermelhos e falta de equilíbrio.
6. A reincidência do réu impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e da Súmula 269 do STJ, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.